Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-12.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ABERTURA DA SUCESSÃO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. “3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente demonstração que a parte autora possui condições de custear os gastos processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. ( )” (Acórdão 1181073, 00248763720168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “( ) O direito real de habitação conferido pelo Código Civil de 2002 à viúva sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens do casamento (art. 1.831 do CC/02), não alcança as sucessões abertas na vigência da legislação revogada (art. 2.041 do CC/02). ( ) (REsp 1204347/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 02/05/2012)”. 2.1. Hipótese em que o ex-conjuge e a de cujus eram casados sob o regime de separação de bens, circunstância que, sob a égide do Código Civil de 1916, suficiente para afastar a possibilidade de reconhecimento de direito real de habitação a cônjuge supérstite, dado que o art. 1.611, §2o de referido diploma legal somente o assegurava ao cônjuge casado sob o regime da comunhão universal. 2.2. Ainda que assim não fosse, também sob a égide do Código Civil de 2002 e nos termos do art. 1830, “Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos ( )” 2.3. E segundo o próprio ex-conjuge, separou-se de fato da de cujus em 1984, deixando, inclusive, de residir no imóvel inventariado. Além disto, constituiu novo relacionamento em 1986, período em que adquiriu outro imóvel.
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da impugnação à gratuidade de justiça, que se apresenta regular dentro da perspectiva do meeiro apelado.
4. Recurso conhecido e provido.